Tribunal: TJES
Processo: 5003624-19.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003624-19.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANTONIO MARCOS RAMOS FERRAZ
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manter a sentença pelos próprios fundamentos.
VOTO VENCEDOR
RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECDO.: ANTONIO MARCOS RAMOS FERRAZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR DESPROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO.
MULTA COMINADA NÃO EXCESSIVA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Tese da Recorrente
:
Alega a recorrente que a recorrida foi titular da conta 27-999287139, cancelada em 01.06.2016. Afirma que a ora recorrida, na oportunidade, ingressou com um processo 0000131-27.2016.8.08.0030, onde o Magistrado apenas condenou a ora recorrente em indenização por danos morais pelo bloqueio da linha e condenou em obrigação de fazer, qual seja, reativar a linha telefônica. Aduz que o autor continuou a usar os serviços, tornando a negativação procedente. Alega ser lícita a negativação, vez que o autor era inadimplente. Alega a excessividade da multa cominada. Aduz que mero constrangimento não gera dano moral indenizável. Requer a reforma da r. sentença a quo. Alternativamente, a diminuição do quantum arbitrado a título de dano moral.

2
. Tese da Recorrida:
R
equer preliminarmente
o não conhecimento do recurso, por ser apócrifo. Alega que repete o mesmo teor da contestação.
A
recorrente não junta faturas para comprovar o efetivo uso da linha em questão. Afirma que a íntegra do processo 0000131-27.2016.8.08.0030 consta dos autos e que se pode observar que foi reconhecida a ilicitude dos débitos à época. Aduz que a linha foi desligada em dezembro de 2015, não tendo como existir cobranças posteriores. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
3
. Sentença:
“
julgo procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR
a inexistência de débito do autor para com a ré referente ao débito objeto desta demanda, qual seja, de R$ 175,21, referente a fatura com vencimento em JAN/2016 da linha telefônica (27) 99928-7139, bem como para
DETERMINAR
que a

parte ré proceda coma retirada do nome da autora do rol de inadimplentes; razão pela qual ratifico a tutela de urgência deferida nos autos;
b) CONDENAR
a parte ré

a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais); valor este a ser
corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça
a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir do evento danoso – negativação indevida..”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
N
o que se refere a preliminar arguida,
entendo que se o recorrente além de repetir os fundamentos da inicial, fornece à Turma os motivos do seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, no mínimo, conhecido.
Dessa forma, r
ejeito a preliminar
.
Observa-se dos autos que os serviços da linha do autor estavam suspensos desde dezembro de 2015
o que restara demonstrado com a
sentença constante do processo
0000131-27.2016.8.08.0030,
sendo
que não havia débitos do autor.
Verifico
ainda dos autos do processo 0000131-27.2016.8.08.0030 anexado
a esta demanda
que o Juiz apenas deferiu a liminar para reestabelecimento da linha em janeiro de 2016. Assim, se não havia débitos em 2015 e a decisão para reestabelecimento da linha foi em janeiro de 2016, como pode em 10.01.2016
existir
débito em nome do autor?
Entendo que a
ora recorrente não
conseguiu
demonstrar nos autos que, de fato, os serviços continuaram a ser utilizados pelo autor, não junt
ando
nenhuma fatura aos autos, ônus que lhe competia. Não demonstra a recorrente nos autos qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.
Assim,
houve falha na prestação de serviço por parte da recorrente.
Claro nos autos que o nome do autor fora negativado indevidamente. Segundo entendimento do STJ o dano moral em caso de negativação indevida é
in r
e
ipsa
, perfeitamente cabível, no caso em questão. No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fora aplicada em patamar elevado e desproporcional, considerando a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Dessa forma, deve haver a redução do montante para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que reputo adequado ao caso.
No que tange a cominação da multa arbitrada,
a jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, que o quantum arbitrado a título de astreintes seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na espécie
.
Em se verificando que a
multa

diária
foi estipulada em valor compatível com a prestação imposta pela decisão judicial, eventual obtenção de valor final expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não enseja a sua redução.
Dessa forma, a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente
e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para reduzir a indenização por danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo o restante do comando sentencial. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.